Tribunal: TJES
Processo: 0016507-48.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016507-48.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR GON e outros (3)

APELADO: ESPOLIO DE GLAUBER DA SILVA COELHO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRESPONDÊNCIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdemir Gon e outros contra pronunciamento que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito movida em face do espólio de Glauber da Silva Coelho. A decisão de origem deixou de apreciar o pedido reconvencional do réu, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, determinando, na mesma decisão, a intimação do reconvinte para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença recorrida configurou-se como decisão parcial de mérito, em razão do julgamento apenas da lide principal; e
(ii) verificar a adequação do recurso interposto, considerando a natureza jurídica do pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento proferido pelo juízo de origem analisou apenas a demanda principal. Assim, configurou-se decisão parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.

O Código de Processo Civil vigente não reproduz o disposto no art. 318 do CPC/73, que determinava o julgamento conjunto de ação e reconvenção, sendo admissível a cisão no exame do mérito, observada a autonomia das lides (CPC, art. 343, §2º).

Nos termos do art. 356, §5º, do CPC, decisões parciais de mérito devem ser impugnadas por agravo de instrumento, não cabendo recurso de apelação.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ausência de erro grosseiro e interposição no prazo correto. No caso, o cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão parcial de mérito está expressamente previsto no CPC, afastando qualquer dúvida objetiva.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro inescusável, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Decisões parciais de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC, devem ser impugnadas por agravo de instrumento.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a ausência de erro grosseiro, requisitos que não se verificam quando há previsão expressa na legislação quanto ao recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 343, §2º, 354, parágrafo único, 356, §5º, 1.009 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.046.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

STJ, AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017.

STJ, REsp n. 1.979.580, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.03.2022.

TJSP, AC n. 1004878-12.2023.8.26.0400, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.09.2024.

TJRJ, APL n. 0001766-98.2021.8.19.0050, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DORJ 02.07.2024.

TJRS, AC n. 5000870-27.2020.8.21.0089, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016507-48.2016.8.08.0011

APELANTE
S
:
VALDEMIR GON E OUTROS

APELADO
:
ESPÓLIO DE GLAUBER DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Valdemir Gon e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do espólio de Glauber da Silva Coelho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 315/378 apontam os apelantes, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto não apreciado o pleito reconvencional.

Destacam ainda a existência de diversos vícios durante o trâmite processual, como a inexistência de despacho saneador, fixação dos pontos controvertidos e distribuição dos ônus da prova, em clara violação ao contraditório e ampla defesa.

E mais: deve ser reconhecida a nulidade decorrente da qualificação do perito, bem como a inexistência de designação de dia e local para realização do ato.

No mérito, ratificam a dinâmica do acidente com o intuito de comprovar a culpa exclusiva do condutor da RAV4, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os apelantes ajuizaram a presente demanda indenizatória alegando que o carro em que trafegavam foi atingido pelo veículo de Glauber da Silva Coelho, que, inclusive, faleceu em razão do acidente.

Regularmente citado, o espólio apresentou a contestação de fls. 111/138, incluindo, em sua parte final, pedido reconvencional, faculdade prevista no art. 343 do CPC.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
a
reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal (art. 343, § 2º, do CPC/2015)
. Por meio dela, o réu deixa de ocupar uma posição simplesmente passiva no processo e passa a formular pretensão contra o autor, pleiteando um bem da vida
. O CPC/2015 inovou no procedimento relativo à reconvenção ao prever que ela deve ser apresentada na própria contestação e não mais de forma autônoma (art. 343, caput), como ocorria durante a vigência do CPC/73. Apesar disso, a reconvenção continua sendo uma ação autônoma”
.(REsp n. 2.046.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Neste caso, a referida peça não foi oportunamente recebida pelo julgador
a quo,
não obstante tenham os autores sobre ela se manifestado, em sede de réplica.

Na sequência, o processo principal teve o seu regular processamento e, somente na sentença, pontuou o magistrado que
“
as custas atinentes a reconvenção não foram recolhidas. Ademais, não há pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reconvinte.”

E concluiu o sentenciante: “
a
ssim, resta prejudicad
a
, neste momento, a análise do mérito da reconvenção, ficando condicionado ao pagamento das despesas processuais prévias, conforme dispõe o art. 290 do CPC.
(...) Outrossim,
intime-se o reconvinte, na pessoa de seu advogado, para, em 15 dias, promover o recolhimento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Escoado o prazo, voltem-me os autos conclusos para sentença
”
.

Dito isso, é certo que o CPC/73 previa, em seu artigo 318, que a ação e a reconvenção seriam julgadas na mesma sentença. Todavia, o referido dispositivo não encontra correspondência no atual diploma processual.

Ao contrário, o vigente Código de Processo Civil expressamente passou a admitir a cisão no exame do mérito (art. 356), o que, aliado à citada autonomia da lide reconvencional, permite o seu prosseguimento independente da sorte alcançada pela demanda principal.

No ponto, assim entende a doutrina: “
o
CPC, art. 343, § 2
º
, deixa explícita a relativa autonomia de que gozam as duas ações, ao estabelecer que ‘a desistência da ação ou a ocorrência de qualquer causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção’.

Tanto a ação originária quanto a reconvenção podem ser extintas sem resolução de mérito, sem que isso implique a impossibilidade de prosseguimento da outra. Extinta a reconvenção, a ação originária poderá prosseguir, e vice-versa
. A demanda originária e a reconvenção são duas ações diferentes, que gozam de autonomia, mas formam um único processo.
A decisão que extingue antecipadamente, sem resolução de mérito, uma delas, embora ponha fim a uma das ações, não extingue o processo, que prossegue para o julgamento da outra. E, por definição, sentença é apenas o ato que põe fim ao processo. Daí a natureza interlocutória da decisão”
. (Gonçalves, Marcus Vinícius Rios. Processo de conhecimento e procedimentos especiais / Marcus Vinícius Rios Gonçalves. - Curso de direito processual civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

No mesmo sentido são as lições de Marinoni:

Apesar da autonomia entre a demanda principal e a reconvenção, o art. 318 do CPC/1973 estabelecia que ambas deveriam ser julgadas pela mesma sentença. A norma não foi replicada pelo Código, mas ainda assim o julgamento conjunto deve ocorrer sempre que possível, a fim de que as duas demandas sejam objeto da mesma sentença, que, contudo, conterá capítulos diversos, apreciando cada uma das pretensões.
Mas a regra não é absoluta, e deve ser excepcionada sempre que alguma das demandas for extinta prematuramente, por qualquer motivo. É o que pode acontecer caso haja desistência ou julgamento antecipado de alguma das demandas
, em razão da incontrovérsia de seu objeto (que pode decorrer, por sua vez, da revelia ou do não atendimento ao ônus de impugnação especificada) ou na hipótese de desnecessidade de produção adicional de provas, também com relação a apenas alguma das demandas.
Ocorrendo alguma dessas situações, o processo deverá prosseguir para apreciação da outra demanda, na forma do art. 343, § 2
º
.
O Código procurou afastar as dúvidas que existiam no regime do CPC/1973 a respeito do conceito de sentença – especialmente após as alterações promovidas pela Lei 11.232/2005 –, ao estabelecer que sentença é o ato do juiz que, com fundamento nos arts. 485 e 487, coloca fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Sentença é o ato que “encerra a instância”.

A decisão que indeferir liminarmente ou julgar antecipadamente a reconvenção, portanto, é decisão interlocutória, e não sentença, já que não põe fim à fase de conhecimento, a qual prossegue, até ser apreciada a pretensão deduzida na demanda principal. A decisão que indefere liminarmente a reconvenção deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, pois resolve apenas parte do objeto litigioso do processo (art. 354, parágrafo único). O mesmo se dá com a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, § 5.o). Correto, pois, o Enunciado 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ao assentar que “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção”
.
(MARINONI. Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil. Artigos 334 ao 368. Revista dos Tribunais. 2018.)

Neste caso, não seria possível ao julgador
a quo
decidir as ações de forma conjunta, porquanto não verificado pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da lide secundária (ausência de intimação para recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 290 do CPC).

Desse modo, forçoso reconhecer que o pronunciamento recorrido decidiu apenas a lide originária, constituindo julgamento parcial de mérito e, como tal, impugnável mediante agravo de instrumento.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença toma em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do processo, sem, entretanto, colocar fim ao mesmo.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional e, na sequência, o recurso cabível.

Por conseguinte, nota-se que a decisão atacada se amolda ao disposto no artigo 356, II, do CPC, porquanto decidiu antecipadamente o pedido principal por reputar desnecessária a produção de novas provas, não extinguindo, portanto, o processo, que prosseguirá para o julgamento da reconvenção.

Consequentemente, tratando-se o pronunciamento recorrido de decisão interlocutória, não há correspondência entre este e o recurso de apelação, cabível tão somente contra sentenças (artigo 1.009, CPC).

Consigno que, na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/11/2017).

No caso, não subsiste a alegada dúvida objetiva, prevendo o legislador, expressamente, que as decisões que julgam parcialmente o mérito são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 356, §5º).

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO APRESENTADA PELOS RÉUS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SIMPLES REFERÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS DESACOMPANHADA DA NECESSÁRIA ARGUMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. V IOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp n. 1.979.580, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 16/03/2022).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
PEDIDO PRINCIPAL RECONHECIDO. Homologação. Reconvenção não extinta. Decisão parcial de mérito. Natureza interlocutória. Cabimento de agravo de instrumento
(art. 1.015, II, CPC). Erro grosseiro na interposição de apelação. Recurso não conhecido.
(TJSP; AC 1004878-12.2023.8.26.0400; Olímpia; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 10/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO FAZER C/C COM PERDAS E DANOS.
RECONVENÇÃO OFERECIDA PELA PARTE RÉ. Acolhimento da impugnação ao valor da causa da reconvenção. Ausência de recolhimento das custas remanescentes. Extinção da reconvenção, sem julgamento de mérito. Inconformismo do reconvinte. Embora seja a reconvenção demanda autônoma, não faz nascer um novo processo, sendo este único, cujo objeto é alargado. Ato judicial recorrido com natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que rejeitou a reconvenção e determinou o prosseguimento da demanda original, ou seja, não encerrou o processo como um todo
.
Considerando que houve julgamento expresso da reconvenção, portanto, de parcela do processo, enquadra-se o
decisum

na regra do art. 354, parágrafo único do CPC, que determina que a sentença parcial de mérito seja impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento adotado pelo STJ (RESP n. 2.034.485/SP), mesmo em relação à apreciação das razões em face da decisão que fixou o valor da causa, neste momento processual. Art. 203, §1º do CPC. Princípio da fungibilidade que não se aplica na presente hipótese, em razão da existência de erro grosseiro. Recurso que não se conhece.
(TJRJ; APL 0001766-98.2021.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 02/07/2024; Pág. 513)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO.
Decisão que extingue a cautelar, mas determina o prosseguimento da reconvenção. Recurso incabível. A decisão que extingue a demanda cautelar, mas determina o prosseguimento da reconvenção, não põe fim imediato ao processo, não cabendo a interposição de recurso de apelação e sim agravo de instrumento, por se tratar de decisão parcial de mérito. A interposição de recurso de apelação representa erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Apelação não conhecida.
(TJRS; AC 5000870-27.2020.8.21.0089; Candelária; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho; Julg. 28/09/2023; DJERS 28/09/2023).

APELAÇÃO.
Inadequação. Decisão antecipada parcial de mérito que decreta o divórcio, determinando que a ré desocupe o imóvel do autor e de improcedência em parte da reconvenção, com relação ao pedido de reconhecimento da culpa do autor pelo divórcio, prosseguindo o feito quanto ao pedido de indenização por danos materiais e moral feito na reconvenção. Apelo que versa somente sobre a culpa no divórcio. Decisão interlocutória que não pôs fim a ação de conhecimento, que deveria ter sido atacada por agravo de instrumento. Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade, pela inescusabilidade do equívoco. Observância do Princípio da Unirrecorribilidade. Recurso não conhecido
.
(TJSP; AC 1001753-10.2021.8.26.0011; Ac. 15894677; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 28/07/2022; DJESP 02/08/2022; Pág. 1980).

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)